Tribunal: STF
Processo: ARE 1341315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO DE MORADIA - Pretensão de condenação do réu na obrigação de inserir o autor e sua família em programa de atendimento habitacional - Omissão da Municipalidade não constatada - Atendimento dos critérios que deve ser verificado pela Administração, não cabendo ao Judiciário a indevida ingerência em matéria circunscrita na discricionariedade do Poder Público, salvo ocorrência de ilegalidade - Sentença de improcedência confirmada - Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1°, III; 2º; 6º; 23, IX e X; e 182 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O autor relata que não conseguiu honrar com os pagamentos do aluguel da casa em que reside, tendo sido emitida ordem de despejo contra ele e sua família nos autos do processo nº 0007179-88.2019.8.26.0302, que tramitou perante a 4ª Vara Cível de Jaú/SP. Alega que não tem aonde ir com seus pais, sua companheira e seus cinco filhos menores, o que denota situação de extrema vulnerabilidade.
    Pretende, por meio da presente ação, que o réu seja condenado a custear mensalmente as despesas de moradia ou que alugue, como locatário, um imóvel e ceda gratuitamente ao autor até que o mesmo seja atendido em programa habitacional definitivo.
     (...)
    Por fim, conforme bem destacou o juiz a quo:
    No mais, informação do CRAS de folhas 112, dá conta de que os genitores do requerente, os quais fazem parte do seu núcleo familiar, foram contemplados pelo programa habitacional, demonstrando a ausência de omissão da Administração Pública no amparo a esta família.
    Portanto, a improcedência do pedido é medida de rigor.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente